Tribunal: STF
Processo: ADI 1643
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-12-05
Data de publicação: 2002-12-05

Ementa:
EMENTA: ACÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SISTEMA INTEGRADO DE
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS PROFISSÕES LIBERAIS.
PERTINÊNCIA TEMÁTICA. LEGITIMIDADE ATIVA. PESSOAS JURÍDICAS
IMPEDIDAS DE OPTAR PELO REGIME. CONSTITUCIONALIDADE.
1.      Há pertinência temática entre os objetivos institucionais da
 requerente
e o inciso XIII do artigo 9º da Lei 9317/96, uma vez que o pedido
visa a defesa dos interesses de profissionais liberais, nada
obstante a referência a pessoas jurídicas prestadoras de
serviços.
2.      Legitimidade ativa da Confederação. O Decreto de
27/05/54 reconhece-a como entidade sindical de grau superior,
coordenadora dos interesses das profissões liberais em todo o
território nacional. Precedente.
3.      Por disposição constitucional (CF, artigo 179), as
 microempresas e
as empresas de pequeno porte devem ser beneficiadas, nos termos da lei
, pela
"simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias,
previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas"
(CF, artigo 179).
4.      Não há ofensa ao princípio da isonomia tributária se a lei,
 por
motivos extrafiscais, imprime tratamento desigual a microempresas e
empresas de pequeno porte de capacidade contributiva distinta,
afastando do regime do SIMPLES aquelas cujos sócios têm condição
de disputar o mercado de trabalho sem assistência do Estado.
        Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.